Tribunal: TJMT
Processo: 1039152-15.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039152-15.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERISMAR DA SILVA MARTINS - CPF: 459.498.321-91 (AGRAVANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREPARO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração manejados contra outra decisão que não conheceu do recurso de apelação cível por ausência de recolhimento tempestivo do preparo recursal, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve erro material na certificação do decurso de prazo para pagamento do preparo recursal;
(ii) se o pagamento do preparo, embora realizado após o prazo estabelecido, poderia afastar a deserção do recurso de apelação.

III. Razões de decidir
3. A decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou o pagamento do preparo recursal foi publicada em 25/09/2025, com prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento, findando-se em 02/10/2025.
4. A certidão cartorária atestou corretamente o decurso do prazo legal sem comprovação de recolhimento, sendo o comprovante juntado apenas em 06/10/2025, quando já configurada a deserção.
5. Inexistência de erro material, omissão ou contradição na decisão agravada, que se limitou a reconhecer o descumprimento do prazo legal para preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC.
6. A jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ é firme ao exigir a comprovação do preparo no prazo legal, sob pena de deserção, não sendo aplicável a regra do recolhimento em dobro nos casos de indeferimento de justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo fixado após o indeferimento da justiça gratuita configura deserção, não sendo aplicável a regra do art. 1.007, § 4º, do CPC.
2. Não caracteriza erro material a certificação do decurso de prazo para pagamento do preparo quando constatada a intempestividade do recolhimento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 7º; 932, III; 1.007, § 4º; 1.021; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, APELAÇÃO CÍVEL: 00006652520188110027, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
ERISMAR DA SILVA MARTINS
contra a decisão monocrática que rejeitou os
embargos de declaração
opostos contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de
apelação cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais movida em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, por ausência de recolhimento do preparo recursal (Id. 319682398).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a nulidade da decisão monocrática por erro material, alegando que a decisão que indeferiu a justiça gratuita concedeu o parcelamento e intimou para o pagamento da primeira parcela no prazo de 05 (cinco) dias, findando-se em 02/10/2025 e, houve a apresentação do instrumento petitório comprovando o pagamento da primeira parcela em 06/10/2025.

Sustenta que, diferentemente do certificado pela serventia judicial na certidão encartada aos autos sob o Id. 319683870, que atesta o decurso do prazo, o pagamento foi efetivado antes que houvesse qualquer manifestação judicial de deserção.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática que indeferiu os embargos de declaração, para, em juízo de retratação, reconhecer o equívoco no não conhecimento do recurso de apelação, admitindo-se o referido apelo e, ao final, conferindo-lhe provimento, conforme requerido na petição recursal (Id. 330166374).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, arguindo quanto a regularidade da decisão monocrática, asseverando que foi observado rigorosamente os artigos 1.022 e 1.021 do CPC.

Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso de agravo interno (Id. 330878879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
ERISMAR DA SILVA MARTINS
contra a decisão monocrática que rejeitou os
embargos de declaração
opostos contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de
apelação cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais movida em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, por ausência de recolhimento do preparo recursal (Id. 319682398).

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte agravante, se faz necessário salientar que, a decisão que indeferiu e determinou o recolhimento do preparo recursal foi proferida em 23 de setembro, tendo sido publicada em 25 de setembro de 2025.

Considerando o prazo de 05 (cinco) dias concedido, o mesmo tinha até o dia 02 de outubro para comprovar o recolhimento do preparo, mas assim, não o fez, em consonância a certidão encartada os autos pela Serventia Judicial em 03 de outubro de 2025 (Id. 319683870), vejamos:

“CERTIFICO que decorreu o prazo legal em: 02/10/2025, sem que o apelante apresentasse o comprovante de pagamento referente as custas processuais.”

Desse modo, evidencia-se a ausência de recolhimento do preparo dentro do prazo e, consequentemente, a inexistência de erro material, omissão, contradição ou qualquer outro vício nas decisões monocráticas objurgadas.

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, § 4º, DO CPC – RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Conforme o art . 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo recursal é requisito indispensável de admissibilidade do recurso, sendo a ausência de pagamento no momento da interposição sanção para a parte, sujeita à penalidade de deserção. O § 4º do dispositivo prevê que, na hipótese de não comprovação do preparo no ato da interposição, o recorrente será intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso em tela, o Apelante foi devidamente intimado a realizar o pagamento em dobro, mas não comprovou o recolhimento dentro do prazo legal, acarretando o reconhecimento da deserção e a consequente impossibilidade de conhecimento do recurso
. Recurso de Apelação não conhecido. Sentença mantida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00006652520188110027, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 16/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO . DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 99, § 7º, C/C ART. 932, III, DO CPC . IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por AGROPECUÁRIA INCOVALE LTDA . contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de preparo. O agravante argumenta que deveria ter sido intimado para o recolhimento em dobro antes da decisão de não conhecimento do recurso. O pedido de justiça gratuita foi indeferido por falta de comprovação da hipossuficiência, e o preparo não foi recolhido, ensejando a deserção. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO definir se a regra do art. 1.007, § 4º, do CPC, referente ao recolhimento em dobro, é aplicável no caso de indeferimento de justiça gratuita. III . RAZÕES DE DECIDIR
Em face do indeferimento da justiça gratuita, foi determinado o recolhimento do preparo, que não foi realizado pela parte agravante, acarretando o não conhecimento do recurso de apelação por deserção, nos termos dos arts. 99, § 7º, e 932, III, do CPC. A aplicação da regra prevista no art. 1 .007, § 4º, do CPC, que permite o recolhimento em dobro, não se aplica quando há indeferimento do pedido de justiça gratuita, conforme orientação consolidada no STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento:
Indeferido o pedido de justiça gratuita, o recurso não conhecido por falta de preparo está sujeito à deserção, não se aplicando a regra do recolhimento em dobro prevista no art . 1.007, § 4º, do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º e § 7º; 932, III; 1 .007, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2367185/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25 .09.2023; TJ-MG, AGT 10000221887227003, Rel. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, julgado em 28.02 .2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00014034720138110040, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025